Tribunal: TJSP
Processo: 2014504-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - FALHAS PROGRESSIVAS, INEXISTINDO NOTÍCIAS QUANTO À DATA DA CONSTATAÇÃO PELOS CONDÔMINOS - ENTREGA DO EMPREENDIMENTO EM NOVEMBRO DE 2009 - DEMANDA AJUIZADA EM MARÇO DE 2014 - APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO (CC, ART. 205) -

Ementa:
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - FALHAS PROGRESSIVAS, INEXISTINDO NOTÍCIAS QUANTO À DATA DA CONSTATAÇÃO PELOS CONDÔMINOS - ENTREGA DO EMPREENDIMENTO EM NOVEMBRO DE 2009 - DEMANDA AJUIZADA EM MARÇO DE 2014 - APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO (CC, ART. 205) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000930439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2014504-79.2020.8.26.0000, da
Comarca de Campinas, em que é agravante RODOBENS
ADMINISTRADORA 414 - SPE LTDA, é agravado GARDEN CLUB
CONDOMÍNIO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2014504-79.2020.8.26.0000
Agravante: Rodobens Administradora 414 - Spe Ltda
Agravado: Garden Club Condomínio
Interessado: Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária - Campinas Ii - Spe Ltda
(Voto no 24.331)
EMENTA: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
-
FALHAS
PROGRESSIVAS,
INEXISTINDO NOTÍCIAS QUANTO À DATA DA
CONSTATAÇÃO PELOS CONDÔMINOS - ENTREGA DO
EMPREENDIMENTO EM NOVEMBRO DE 2009 -
DEMANDA AJUIZADA EM MARÇO DE 2014 -
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO (CC, ART. 205)
- DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 298/301 dos autos principais, que, no
bojo da ação ordinária de obrigação de fazer, cumulada
com indenização de danos morais, rejeitou as preliminares
de prescrição e decadência arguidas pela ré.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob o
fundamento, em síntese, de que, considerando que o prazo
para propositura de ação que tenha por objetivo a
reparação de danos é de 3 anos, conforme a regra do art.
206, § 3o, inc. V do Código Civil, e que a conclusão das
obras
deu-se
em
13
de
outubro
de
2008,
conforme
certificado da Prefeitura Municipal de Campinas, a
pretensão inicial do autor de ver-se ressarcido dos danos
prescreveu em 13 de outubro de 2012; ainda que se aplique
o prazo prescricional de cinco anos, previsto pelo art.
27 do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão teria
prescrito em 13 de outubro de 2013; o condomínio autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
reclama de vícios constatados pelos condôminos desde a
liberação do empreendimento em novembro de 2009, de modo
que seu direito decaiu em 90 dias após a constatação,
conforme previsão do art. 26, inc. II do Código de Defesa
do Consumidor; não há que se falar em vícios ocultos,
porquanto
foram
constatados
com
a
entrega
do
empreendimento no ano de 2009; pugna pelo reconhecimento
da prescrição e decadência.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo pretendido (fls. 79/85).
Contrarrazões do agravado às fls. 91/98.
Por
fim,
houve
manifestação
de
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 89).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DOS FATOS - Consoante observado
anteriormente, “Cuida-se de ação ordinária de obrigação
de fazer, cumulada com indenização de danos morais,
ajuizada por Condomínio Garden Club em face de Sistema
Fácil Incorporadora Imobiliária Campinas II - SPE. Ltda.,
por meio da qual pretende o autor compelir a ré a reparar
as falhas apontadas, sanando os vícios construtivos, além
de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
“Esclarece o condomínio autor que a coletividade de
moradores
vem
constatando
problemas
estruturais
no
Condomínio Garden Club desde a entrega do empreendimento,
em novembro de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“Assim,
pleiteou,
liminarmente,
a
reparação
do
sistema de combate a incêndios, do alarme, sensores de
fumaça, sistema de pressurização e escada, além da
manutenção na fachada externa do empreendimento, e, ao
fim,
fossem
julgados
procedentes
os
pedidos
para
confirmar a tutela de urgência e condenar a ré a indenizá-
lo pelos danos materiais e morais (fls. 01/11, origem).
“O pedido liminar foi indeferido, pois, segundo
fundamentado, 'Dos elementos constantes nos autos, não é
possível ser verificada a inequivocidade das alegações
iniciais, tampouco a sua verossimilhança, não só porque
inexiste comprovação acerca da relação jurídica havida
entre as partes, mas, especialmente, de que a ré se
comprometeu a concluir a construção do sistema de
proteção de incêndios. Não há nem como saber se a ré foi
a incorporadora do condomínio-demandante, o que avigora o
teor acima, valendo acrescer que trazer documentos
relacionados às condições de uso do sistema de pára-raios
(únicos juntados à inicial) não é suficiente para fazer
erigir
os
pressupostos
autorizadores
da
medida
de
urgência visada. Como não bastasse, o próprio autor
informou na inicial que vem enfrentando problemas estruturais desde
2009,
argumento
que
evidencia
inexistência do alegado dano irreparável que alegou em
seu petitório inicial' (fls. 100, origem).
“Devidamente
citado,
o
réu
ofertou
contestação
arguindo, dentre outras teses, a prescrição da pretensão
de
indenização
dos
vícios
construtivos,
além
da
decadência do direito do autor (fls. 135/166, origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“O MM. Juiz rejeitou as teses preliminares, ponderando 'O autor representa a coletividade dos
condôminos, destinatários finais do projeto realizado
pela construtora ré, a qual nos termos do art. 12 do
Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu relação de
consumo
com
os
proprietários
dos
apartamentos
e
consequentemente, com o autor. Assim, aplica-se o prazo
prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor', destacando precedentes.
2.- MÉRITO
“O r. pronunciamento não merece
reparos.
“Com efeito, os empreiteiros respondem pelos vícios,
aparentes ou ocultos, que comprometam a solidez e
segurança do trabalho realizado, a título de garantia,
pelo prazo de cinco anos a contar da entrega da obra, ex
vi do art. 618, caput do Código Civil.
“Durante este lapso, se surgir algum vício de
solidez e segurança, seja em razão dos materiais, seja do
solo,
o
empreendedor
responderá
pela
respectiva
reparação, independentemente da prova da culpa.
“O prazo decadencial para a reclamação destes mesmos
defeitos de solidez e segurança na obra, por sua vez, é
de 180 dias, a partir da constatação da falha (CC, art.
618, parágrafo único), dentro do qual o consumidor terá
direito de pleitear a rescisão contratual ou o abatimento
no preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“Se, no entanto, a pretensão for de cunho
indenizatório, o prazo será de prescrição de dez anos
(cf. GUSTAVO TEPEDINO e OUTROS. Código civil interpretado
conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro, São
Paulo e Recife: ed. Renovar, 2006, vol. II, ps. 365/368),
consoante a disposição do art. 205 do Código Civil.
“Na hipótese, os alegados vícios decorrem de problemas estruturais, que

provocaram,
inclusive,
infiltrações e umidade. Em virtude de seu caráter
progressivo, agravando-se com o tempo, não há notícias de
quando puderam ser constatados pelos moradores, havendo
alegação genérica de que desde a entrega da obra
verificaram defeitos construtivos.
“De todo modo, considerando que a expedição do
'Habite-se' deu-se em novembro de 2009 e a ação fora
ajuizada em 27 de março de 2014, consoante certificação
lateral do protocolo (fls. 01, origem), tratando-se o
pleito de indenização e obrigação de fazer para
reparação, forçoso convir que não há como reconhecer a
prescrição da pretensão ou a decadência do direito do
autor.
“Em hipótese análoga, esta C. 8a Câmara de Direito
Privado também decidiu nesse mesmo sentido, em apelação
distribuída à minha relatoria, 'NULIDADE
ALEGAÇÃO DE
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
'EXTRA'
OU
'ULTRA
PETITA'

DESCABIMENTO
PROPOSITURA DE DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO CONDENAÇÃO
DA RÉ A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS PREJUÍZOS OU DE
PAGAR INDENIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS DANO, CASO A DEMANDADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
DESCUMPRISSE TAL COMANDO OBRAS JÁ INICIADAS RIGOROSA
OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUência
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
DEMANDA DE INDENIZAÇÃO PROMOVIDA PELO
CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA falhas progressivas
prescrição
ou
decadência
que
não
se
operaram

INTELIGÊNCIA DAS REGRAS DO 'CAPUT' E DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 618 DO CC - vícios constatados por perícia

relação de consumo - EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO POR CONTA DA RÉ
falta de provas de fatos que pudessem eximir a
construtora da obrigação de indenizar (cdc, art. 12, §
3o)
danos morais
inocorrência
meros dissabores

sentença mantida
recursos desprovidos' (TJSP, Ap.
1003455-46.2016.8.26.0405, j. 26.02.2020)”.
3.-
CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica